Tribunal: TJES
Processo: 0015849-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015849-73.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, SENDO UM NA MODALIDADE FEMINICÍDIO, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLANEJAMENTO, MOTIVAÇÃO TORPE E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS GRAVES. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática de dois homicídios qualificados — um deles na modalidade feminicídio — e pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, fixando a pena total em 44 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 200 dias-multa.

2.
Narra a denúncia que, em 25.11.2021, no Município de Vila Velha/ES, o acusado, inconformado com o término do relacionamento amoroso com K.F., dirigiu-se inicialmente à residência da família da vítima e efetuou disparo de arma de fogo à queima-roupa contra S.S.F., mãe de K.F., causando-lhe a morte. Em seguida, deslocou-se até o local de trabalho de K.F. e, sob pretexto relacionado à filha do casal, atraiu-a para fora do estabelecimento e efetuou disparo fatal contra sua cabeça, crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta, ainda, que o réu portava arma de fogo sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a correção da dosimetria da pena realizada na sentença, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime; e
(
ii
) analisar a pretensão ministerial de majoração da pena-base mediante a valoração negativa adicional dos motivos e das circunstâncias do crime, bem como o redimensionamento da pena final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A negativação da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada, diante da elevada intensidade do dolo evidenciada pelo disparo de arma de fogo à queima-roupa na região da cabeça das vítimas, circunstância que revela maior grau de determinação na execução do delito e supera o padrão ordinário do tipo penal.

5.
A personalidade do agente também foi adequadamente valorada de forma desfavorável, considerando-se a frieza demonstrada na dinâmica dos fatos, notadamente pelo deslocamento deliberado do réu após o primeiro homicídio para executar a ex-companheira em outro local, circunstância que evidencia traço de extrema insensibilidade social.

6.
A valoração negativa das consequências do crime mostra-se legítima, pois os efeitos ultrapassam o resultado naturalístico da morte das vítimas, atingindo de maneira particularmente grave o núcleo familiar, uma vez que a filha menor do acusado perdeu, no mesmo dia, a convivência com a mãe e com a avó, gerando profundo impacto emocional.

7.
Quanto aos motivos do crime, revela-se possível sua valoração negativa como circunstância judicial, ainda que qualificadoras tenham sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença, desde que utilizada apenas uma para qualificar o delito, permanecendo as demais aptas a influenciar a pena-base. No caso, a motivação decorreu de inconformismo com o término do relacionamento e de sentimento de posse sobre a vítima, além de motivo torpe relacionado à intervenção da mãe da vítima em defesa da filha.

8.
As circunstâncias do crime também justificam maior censura penal, diante do planejamento evidenciado pela utilização de motocicleta emprestada e mochila térmica para simular atividade de entrega, bem como pela estratégia de surpreender as vítimas em locais distintos, inclusive em ambiente doméstico e no local de trabalho, mediante ardil e dissimulação.

9.
Diante da reavaliação das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 para o homicídio praticado
, fixando-se a pena-base em 23 anos e 3 meses de reclusão, e de fração de 1/4 para o feminicídio, diante da especial gravidade concreta do delito.

10.
Mantida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com redução de 1 ano em cada crime, resultam penas definitivas de 22 anos e 3 meses de reclusão pelo homicídio
e 29 anos de reclusão pelo feminicídio.

11.
Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantém-se a pena fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, observada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015849-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILTON DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADENILTON DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ADENILTON DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri
(id 14686725) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(artigo 121, §2º, incisos I e IV, contra a vítima
Silvanete
; e artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º-A, inciso I, contra a vítima Karina), e de
porte de arma de
fogo de uso permitido
(artigo 14 da Lei nº 10.826/03), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de
44 (quarenta e quatro) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, e
200 (duzentos) dias-multa
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia
25 de novembro de 2021
, no Município de Vila Velha/ES, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento amoroso mantido com
Karina Freitas
, dirigiu-se inicialmente à residência da família das vítimas, situada no bairro

Zumbi dos Palmares
,
onde, munido de arma de fogo e com
animus necandi
, efetuou disparo à queima-roupa contra
Silvanete
dos Santos Freitas
, mãe de Karina, atingindo-a na região da cabeça e causando-lhe a morte.

Consta que o delito foi motivado por desavenças decorrentes do relacionamento entre o denunciado e sua ex-companheira, tendo
Silvanete
anteriormente intercedido em favor da filha após o acusado proferir ameaças em razão do novo relacionamento amoroso mantido por
Karina
.

Logo após a prática do primeiro homicídio, o denunciado deslocou-se até o local de trabalho de
Karina Freitas
, situado no bairro
Jardim Marilândia
, também em
Vila Velha/ES
.
Já no local, aproximou-se da vítima sob o pretexto de tratar de assuntos relacionados à filha que possuíam em comum e, aproveitando-se da situação, efetuou disparo de arma de fogo contra sua cabeça, causando-lhe igualmente a morte.

Segundo a peça acusatória, o crime praticado contra
Karina Freitas
foi cometido
por razões da condição de sexo feminino
, no contexto de violência doméstica e familiar, caracterizando
feminicídio
, uma vez que o denunciado não se conformava com o término do relacionamento e com o fato de a vítima ter iniciado novo vínculo afetivo.

Apurou-se, ainda, que o acusado
portava arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, circunstância que também ensejou sua responsabilização pelo delito previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

A
Defensoria Pública
sustenta, em síntese, a necessidade de redução da
pena-base ao mínimo legal
, sob o argumento de que houve indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais, notadamente quanto à culpabilidade, personalidade e consequências do crime, além de alegar possível
bis in idem

na fundamentação
adotada na sentença.

Por sua vez, o Ministério Público pugna pela
exasperação da
pena-base
, sustentando que o juízo sentenciante deixou de valorar adequadamente circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas nos autos, especialmente os
motivos e as circunstâncias do crime,
bem como
as qualificadoras remanescentes,
pleiteando a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, além da redução do impacto da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria.

Diante das razões recursais apresentadas,
passo à análise conjunta das teses
, porquanto

se destinam ao redimensionamento da pena
, ainda que sob perspectivas distintas.

Examinando detidamente a sentença condenatória, verifico que o Juízo de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, valorou
negativamente, para ambas as vítimas, os vetores da
culpabilidade, da personalidade do agente e das consequências do crime
, fixando as penas-base acima do mínimo legal.

No que se refere à
culpabilidade
, constata-se que o Juízo
a quo
fundamentou sua negativação na
elevada intensidade do dolo
, destacando que o acusado efetuou disparo de arma de fogo
à queima-roupa na cabeça da vítima
, circunstância que revela maior grau de determinação na execução do delito e acentua a reprovabilidade da conduta.

Tal fundamentação não se mostra inerente ao tipo penal de homicídio, porquanto evidencia
modus operandi
particularmente agressivo e direcionado
, legitimando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Quanto à
personalidade do agente
, a magistrada de origem consignou que o réu demonstrou extrema

frieza na execução dos crimes,
evidenciada pela conduta de, após ceifar a vida da primeira vítima, deslocar-se até outro local atraiu a ex-companheira para também matá-la calmamente. A conclusão, extraída da dinâmica dos fatos, revela traço de personalidade incompatível com o convívio social e encontra respaldo em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea a negativação desse vetor.

Com relação
às

consequências do crime
,
também se mostra adequada a valoração desfavorável realizada pelo Juízo sentenciante, que ressaltou a gravidade das repercussões extrapenais decorrentes da conduta delitiva.

Além da perda da vida das vítimas, os fatos ocasionaram profundos impactos no núcleo familiar, notadamente porque
a filha menor do acusado e de Karina ficou, no mesmo dia, privada da convivência com a mãe e com a avó
, circunstância que evidencia sofrimento prolongado e danos emocionais de difícil reparação.

Ressalte-se que

não há que se falar em

bis in idem
, pois a valoração das consequências do crime se fundamenta nos
efeitos concretos e extraordinários do resultado na esfera familiar da vítima
, e não na própria morte em si, que já constitui elementar do delito de homicídio.

No que diz respeito
aos
motivos do crime
, entendo ser cabível sua valoração negativa.

Isso porque, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido qualificadoras, uma delas foi utilizada para qualificar o delito, permanecendo possível a utilização da outra qualificadora como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, desde que não haja duplicidade valorativa, entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No caso, verifica-se que

os

motivos

assumem especial gravidade.

Em relação à vítima
Karina Freitas
, os autos demonstram que o delito foi praticado em razão do

inconformismo do réu com o término do relacionamento
e com o fato de a vítima ter iniciado
novo vínculo afetivo
, circunstância que evidencia motivação pautada em sentimento de posse e intolerância à autonomia da ofendida.

Já quanto à vítima
Silvanete
dos Santos Freitas
, restou evidenciado motivo torpe, pois o crime decorreu de discussão travada entre ela e o acusado após a vítima
intervir em defesa de sua filha diante de ameaças prof
eridas pelo réu
, circunstância que revela motivação vil e desproporcional, legitimando a valoração negativa do vetor.

Quanto às
circunstâncias do crime
, igualmente se verifica maior gravidade concreta. Os elementos dos autos indicam que o acusado
premeditou a prática delitiva
, adotando estratégia para facilitar a execução dos crimes e surpreender as vítimas.

Com efeito, consta que o réu, ao
t
omar emprestada a motocicleta de um amigo para se deslocar até os locais dos delitos
, também se apoderou de
uma mochila térmica semelhante às utilizadas por entregadores de aplicativos de entrega
,
com o propósito de
simular atividade de entrega e, assim, reduzir suspeitas
, aproximando-se das vítimas de maneira inesperada.

Na sequência, o acusado deslocou-se até a residência de
Silvanete
dos Santos Freitas
, onde a surpreendeu em seu próprio lar e efetuou o disparo fatal. Tal circunstância revela especial reprovabilidade, pois o delito foi praticado no ambiente doméstico da vítima, local que, em regra, representa espaço de segurança e tranquilidade, o que acentua a censurabilidade da conduta.

Nesse
ponto, destaco
precedente
: STJ,
AgRg
no HC 678.226/PR
, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,

DJe
13/10/2021
).

Após a prática do primeiro homicídio, o acusado deslocou-se até o local de trabalho de
Karina Freitas
, onde manteve comportamento aparentemente tranquilo. Em seguida, atraiu a vítima para fora do ambiente de trabalho sob o pretexto de necessitar da certidão da filha do casal, ocasião em que também efetuou o disparo fatal.

Tal dinâmica revela
planejamento prévio, dissimulação e ardil na execução dos delitos,
circunstâncias que extrapolam o padrão ordinário do tipo penal, legitimando a valoração negativa do vetor na primeira fase da dosimetria.

Diante dessas considerações e mantendo a negativação da
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências
, conforme fundamentação anterior, passo ao redimensionamento das penas, incluindo agora a valoração negativa dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
para ambos os crimes.

1) Vítima
Silvanete
dos Santos Freitas (Art. 121, §2º, I e IV, CP).

No que se refere ao
quantum
de exasperação, em relação à primeira vítima, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa, patamar este que se encontra em estrita harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que orienta a adoção de tal coeficiente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato.

Assim,
na primeira fase
fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP). Mantendo a redução de 1 (um) ano aplicada na sentença resultando na pena intermediária de
22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

2) Vítima Karina Freitas (Art. 121, §2º, II, IV e VI, e §2º-A, I, CP).

Em relação ao
quantum
de exasperação, a
s particularidades do caso concreto exigem uma resposta penal mais severa, razão pela qual adoto a fração de 1/4 (um quarto). Tal incremento justifica-se não apenas pela brutalidade e pelo planejamento da ação, mas primordialmente pelo fato de o crime ter sido perpetrado no contexto de
feminicídio
, revelando um desvalor da conduta e uma periculosidade do agente que extrapolam significativamente o tipo penal, demandando uma punição proporcional à gravidade da transgressão contra a dignidade da mulher.

Além disso, o acusado
valeu-se da relação de confiança previamente existente com a vítima
, decorrente do relacionamento afetivo
que
ambos mantiveram. Ademais, conforme evidenciado nos autos,
utilizou-se de ardil para se aproximar da vítima, valendo-se inclusive da própria filha do casal
como pretexto no dia dos fatos
, sob o argumento de necessitar da certidão da criança, circunstância que lhe permitiu
atraí-la para fora do local de trabalho e, então, executar o crime
.

Assim, n
a
primeira fase
fixo a pena-base
fixo a
30 (trinta) anos de reclusão, ante a vedação de sua fixação acima do máximo previsto em lei.

Na
segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP), mantenho a redução de 1 (um) ano aplicada na sentença
,
resultando na pena intermediária de
29 (vinte e nove) anos de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

3) Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03)

Mantenho a dosimetria realizada na sentença, que fixou a pena no mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, uma vez que a confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Em razão do concurso material, somam-se as penas, totalizando
5
3
(cinquenta e três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Por conseguinte, mantêm-se os demais parâmetros estabelecidos na sentença, inclusive o
regime inicial fechado
, diante do montante da pena aplicada e da gravidade concreta das condutas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso da defesa
e
dou parcial provimento

ao recurso ministerial
para redimensionar a pena nos termos acima delineados, mantendo, no mais, a r. Sentença e o regime inicial fechado.

Para fins de
prequestionamento
e eventual acesso às instâncias extraordinárias, consigno que a presente decisão enfrenta expressamente a matéria à luz dos artigos 29, 59, 65 e 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restando tais dispositivos devidamente analisados no contexto da individualização da pena e do exame das teses recursais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO